Tribunal: TJSP
Processo: 1001351-73.2018.8.26.0191
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001351-73.2018.8.26.0191/50000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são
embargantes SPE BRISAS DE FERRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE) e SPE - CONVIVA BRISAS DE FERRAZ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE), são
embargados PRONTO MABER CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A e DANIEL
MARCOS SILVA RAMALHO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001351-73.2018.8.26.0191/50000 -Voto no 21.328
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001351-73.2018.8.26.0191/50000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos (2a Vara Judicial)
Embargante: SPE Brisas de Ferraz Empreendimentos Imobiliários
Embargados: Daniel Marcos Silva Ramalho e outro
Juiz Fernando Awensztern Pavlovsky
Voto n. 21.328
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
384/389, afirmando ser omisso quanto a condenação referente à devolução
integral de valores, inclusive aqueles pagos a título de comissão de
corretagem, uma vez que não fundamenta por qual razão afasta o
entendimento firmado pelo C.STJ, na conclusão do Recurso repetitivo no
1.599.511/SP, tese que efetivamente se enquadra ao presente caso, eis que
versa sobre a validade da transferência da obrigação de pagamento dos
valores a título de comissão de corretagem ao promitente comprador, quando
destacados no preço integral do imóvel, o que ocorreu no caso em questão,
não havendo que se falar em responsabilidade da embargante em relação aos
serviços prestados por terceiros, cujo benefício não foi auferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001351-73.2018.8.26.0191/50000 -Voto no 21.328
3
incorporadora, incorrendo em omissão por falha de fundamentação. No mais,
a embargante afirma haver omissão, também, porque o STJ, ao julgar o
Recurso Especial no 1551.956/SP, reconheceu a existência da prescrição
trienal para a restituição de valores pagos a esse título, bem como entendeu
que a contagem do prazo prescricional deverá se dar a partir da celebração do
contrato, estando a ação presente prescrita, uma vez que os valores
dispendidos pelo embargado a tal título foram pagos em meados de abril de
2013 e a presente ação foi proposta em abril de 2018, cinco anos após a
celebração do pacto, restando configurada a hipótese prevista no artigo 206, §
3o, inciso IV do CC, requerendo seu prequestionamento, bem como dos
artigos 330, II, 322, II, 489, § 1o, IV, VI e 1.022, II, parágrafo único, todos do
CPC.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001351-73.2018.8.26.0191/50000 -Voto no 21.328
4
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não é o caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
Quanto à restituição dos valores pagos a título de
comissão de corretagem, a intermediação atingiu sua
finalidade, não havendo culpa da corretora Maber pelo
inadimplemento, inserindo-se na cadeia de fornecimento
em menor extensão, não podendo ser responsabilizada
pela devolução do valor pago.
O mesmo não ocorre em relação à Construtora, estando
pacificado pelo STJ, por sua Súmula n. 543, que: "na
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra
e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador
-
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula
543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe
31/08/2015).
Em caso de resolução do contrato, o prazo prescricional
somente flui de seu trânsito em julgado, diferentemente
da hipótese de restituição fundada em enriquecimento
sem causa, pela indevida transferência pelo pagamento da
comissão de corretagem. Assim, o valor pago pela
corretagem deve ser integralmente restituído pela SPE
Brisas, com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP desde os desembolsos, acrescido dos juros de mora
de 1% ao mês da citação (art. 405 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001351-73.2018.8.26.0191/50000 -Voto no 21.328
5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli2: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos artigos 330, II, 322, II, 489, § 1o,
IV, VI e 1.022, II, parágrafo único, todos do CPC e artigo 206, § 3o, inciso IV
do Código Civil, bem como REsp 1.599.511/SP.
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
2 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.